Tribunal: STF
Processo: RE 1460404
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO/remessa necessária. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CANDIDATO IMPEDIDO DE REALIZAR O TAF. AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO RECONHECIDO EM CARTÓRIO, IMPOSSIBILIDADE. MERA FORMALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1) A r. sentença que denegou o pedido foi motivada no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora de concurso público e de que é vedado ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo. 2) Data vênia, o pedido não exige que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, tampouco que adentre em questão discricionária do mérito administrativo. 3) Cinge-se o debate acerca da legalidade da exigência de assinatura com firma reconhecida do médico em atestado médico. Tal exigência é desarrazoada e desproporcional. Embora o edital seja a lei do concurso, este deve estar em harmonia com o sistema jurídico. Portanto, o Poder Judiciário pode e deve intervir quando chamado a analisar itens do edital. 4) A discricionariedade do administrador público na elaboração do edital não se confunde com arbitrariedade. A exigência de reconhecimento de firma em atestado médico, que sequer foi questionado, mostra-se desarrazoada e desproporcional. A apelada, em suas contrarrazões requerendo o desprovimento do pedido, limitou-se a arguir a vinculação ao edital do certame e a isonomia, sem demonstrar qual o motivo da descabida exigência do edital. 5) O objetivo do concurso público é selecionar os melhores candidatos ao cargo que se pretende preencher, por isso as várias fases eliminatórias e classificatórias. Não estamos discutindo a reprovação em uma fase, mas sim a eliminação por mera irregularidade formal, a saber, a exigência de reconhecimento de firma em assinatura do médico que atestou a saúde da candidata. Ora, o atestado apresentado pela candidata continha a assinatura e o número do CRM do médico, caso a administração duvidasse da lisura do documento havia meios de descobrir se era ou não verdadeira a informação ali constante. Eliminar candidatos em concurso público por ausência de reconhecimento de firma em atestado médico, sem que haja prévia dúvida da originalidade do documento, mostra-se medida assaz desproporcional. Portanto, necessária a reforma da r. sentença para garantir a continuidade da apelante no certame. Não se justifica a eliminação de candidato em concurso público por mera irregularidade formal. Além do que já foi exposto, é preciso também ponderar os interesses jurídicos em conflito, isto é, o direito do cidadão de continuar participando do concurso e o interesse da administração em impor um formalismo exacerbado. Por certo, não é esse o escopo do edital em ser a lei do concurso. 6) Ante o exposto e do mais que dos autos consta, em harmonia com o parecer Ministerial Superior, conheço da Apelação/Remessa Necessária e dou-lhe Provimento, reformando a sentença, a fim de declarar ilegal a exigência de atestado médico com firma reconhecida para a consequente permanência da apelante no concurso. É o voto. Notificado, o órgão Ministerial Superior, em parecer de Id 3788999, opinou pelo conhecimento e Provimento da apelação, reformando-se a sentença a quo."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput", inciso XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente